Tribunal: TJDFT
Processo: 0726418-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do Processo: 0726418-59.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADRIANA LOPES FELIX AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DESPACHO Verifico que a parte agravante não comprovou o recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso, apresentando a guia e o respectivo comprovante de pagamento com um dia de atraso (ID’s 48681512 e 48681513). Por conseguinte, intime-se a parte recorrente, na pessoa de seu advogado, para recolher o preparo em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil. Prazo improrrogável de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Publique-se. Intime-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 26 de julho de 2023